Tribunal: STF
Processo: HC 113063
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º). Quantidade e qualidade de droga apreendida são circunstâncias que devem ser sopesadas na 1ª fase de individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, sendo impróprio invocá-las por ocasião de escolha do fator de redução previsto no § 4º do art. 33, sob pena de bis in idem. 4. Ordem deferida, confirmando a liminar, para determinar ao TJ/MG que proceda a nova individualização da pena, atentando para adequada motivação do fator de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. E, após a fixação da pena, se cabível, analisar a possibilidade de substituição. 5. Concessão da ordem, de ofício, a fim de que a Corte estadual proceda à nova fixação do regime inicial, nos termos do HC 111.840/ES.